Tribunal: TJDFT
Processo: 0725507-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725507-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILENA OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O agravado-réu peticiona para “requerer a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, devido a trâmites internos da presente instituição financeira” (id. 73949984). 2. A tutela recursal foi deferida em parte “para limitar em 30% os descontos do salário da agravante-autora existente na conta-corrente para quitação do saldo devedor dos empréstimos” (id.73346521), mas não houve fixação de prazo para o cumprimento da obrigação. 3. A Instituição Financeira-agravada obteve ciência da r. decisão em 4/7/2025 (id. 73591963), portanto, há mais de 20 dias, mas considerada a sua alegação a respeito do trâmite interno para o cumprimento da obrigação, reputo adequada e suficiente a concessão de mais cinco dias para o cumprimento da liminar recursal, sob pena de multa diária de 500 reais, art. 537 do CPC/2015. 4. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora